Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-33.1990.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000203-33.1990.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIAS FERLIN e outros Advogado(s): WENDEL SILVA ANTUNES, VICTOR DANIEL MORETTI, GUSTAVO PACIFICO, FLAVIO LUIZ YARSHELL, VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A e outros (5) Advogado(s):GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE, ROSIMERI ZANETTI MARTINS, WENDEL SILVA ANTUNES, VICTOR DANIEL MORETTI, FERNANDA CRISTINA PARZIANELLO SIQUEIRA, KAMILLA DOS SANTOS SILVA, FLAVIO LUIZ YARSHELL, GUSTAVO PACIFICO, VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC/12015. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou pedido de reintegração de posse, sob alegação de omissão e contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos levantados no recurso, concluindo que não restou comprovado o exercício da posse pela parte autora nem o alegado esbulho praticado pelos réus. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, bastando fundamentação suficiente para respaldar a decisão. 5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao simples inconformismo da parte. 6. Ainda que para fins de prequestionamento, o manejo dos embargos exige a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. 7. Não configurada hipótese de embargos manifestamente protelatórios nem de litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo da parte." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025. STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025. STJ, AgInt no AREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0000203-33.1990.8.05.0022, de Barreiras, em que é embargante ELIAS FERLIN e embargados BUNGE ALIMENTOS S/A E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.